Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-41.2013.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000144-41.2013.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO ARAUJO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, HIGOR SANTANA GUIMARAES

APELADO: Fabio Araujo de Santana e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, HIGOR SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. DIÁRIAS. FÉRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 07 DO TJBA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

- Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista, e pelo Município de Olindina, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) e de um período de férias em dobro, acrescido do terço constitucional, julgando improcedentes os pleitos de horas extras, adicional noturno e diárias. O autor/apelante busca a procedência integral de seus pedidos, enquanto o Município/apelante argui nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência total da demanda.

II. Questão em discussão

- As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a apreciação de impugnação ao laudo pericial. b) o direito do servidor ao adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal e da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 07 deste Tribunal; c) o direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno, com base nas escalas de trabalho em regime de plantão; d) o direito ao recebimento de diárias por deslocamentos a serviço; e) a condenação ao pagamento de outros períodos de férias não gozadas; f) a redistribuição dos ônus sucumbenciais em grau recursal.

III. Razões de decidir

- Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), o juiz é o destinatário final das provas e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como julgar antecipadamente o mérito quando entender que o acervo probatório é suficiente para a formação de sua convicção, mormente quando a valoração da prova pericial foi devidamente fundamentada no corpo da decisão.

- Conforme tese firmada no IRDR Tema nº 07 deste Tribunal de Justiça, existindo lei municipal que prevê o direito ao adicional de insalubridade, mas havendo omissão na sua regulamentação, é cabível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo a verba devida se a perícia técnica judicial constatar a exposição do servidor a agentes nocivos. No caso, a Lei Municipal nº 361/1996 prevê o direito, e o laudo pericial atestou a insalubridade em grau médio (20%) para a função de motorista de ambulância, devendo ser mantida a condenação.

- Comprovado nos autos, por meio das escalas de trabalho juntadas, o labor habitual do servidor em regime de plantão (
24x48
e
24x72
), que extrapola a jornada semanal de 40 horas e abrange o período noturno, impõe-se a reforma da sentença para condenar o ente municipal ao pagamento das horas extraordinárias e do respectivo adicional noturno, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal. A existência de prova documental robusta do regime de trabalho transfere ao ente público o ônus de comprovar a quitação integral das verbas, o que não ocorreu.
6. Mantém-se a improcedência do pedido de pagamento de diárias e de outros períodos de férias, por ausência de prova robusta e específica do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), notadamente a demonstração da inadimplência quanto às viagens realizadas e da não concessão dos demais períodos de férias reclamados.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação do Município de Olindina conhecida e desprovida. Apelação de Fabio Araujo de Santana conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.

Teses de julgamento:
"1. A existência de escalas de trabalho documentadas que demonstram labor habitual além da jornada legal e durante o período noturno constitui prova suficiente para o reconhecimento do direito do servidor público ao pagamento de horas extras e do adicional noturno, cabendo ao ente público o ônus de comprovar a integral quitação ou compensação. 2. A aplicação do entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema nº 07 deste Tribunal de Justiça é impositiva nos casos que versem sobre adicional de insalubridade de servidor público municipal, garantindo-se o direito quando há previsão em lei local, ainda que omissa a regulamentação, mediante aplicação supletiva das normas federais e realização de perícia técnica."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 361/1996, arts. 63, 70, 74 e 75; Código de Processo Civil, arts. 85, 371, 373, 479 e 982; IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07/TJBA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000144-41.2013.8.05.0183
, em que figuram como Apelantes e Apelados
FABIO ARAUJO DE SANTANA e o MUNICÍPIO DE OLINDINA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE OLINDINA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FABIO ARAUJO DE SANTANA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .